Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-95.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo apelante, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e redimensionou a pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
2.1. Determinar se merecem conhecimento os segundos embargos e se persistem as omissões lançadas nos primeiros embargos.
2.2. Avaliar se houve oposição de embargos meramente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração dos mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos, que já foram analisados por esta Colenda Turma, não se presta a levantar novo exame de matérias já apreciadas, devendo ser considerados meramente protelatórios este recurso, o que implica seu não conhecimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “a oposição reiterada e infundada de embargos de declaração meramente protelatórios pela parte, impõe-se a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.”
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não conhecidos.